Tribunal: TCU
Processo: 014.226/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 01.13.0040.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 674125, função null, que teve como objeto MANUTENÇÃO PREDITIVA (DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO) DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NA CAMADA DO PRÉ- SAL (no da TCE no sistema: 964/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1226/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) referente ao convênio Finep 01.13.0040.00, cujo objeto era o projeto "Manutenção preditiva (diagnóstico e prognóstico) de equipamentos utilizados na exploração de petróleo na camada do pré-sal"; Considerando que, após a realização de diligência, a AudTCE obteve a informação de que os recursos do convênio estão depositados em conta bancária específica na Caixa Econômica Federal, de titularidade da Fadems, sem terem sido empregados; Considerando que, em função de tal informação, a unidade instrutiva propõe determinar à Caixa Econômica Federal que realize o recolhimento dos valores disponíveis na conta para os cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Considerando que, no entanto, no caso em análise, mostra-se mais adequado dirigir a determinação à Finep, para que solicite à instituição financeira albergante da conta corrente específica da transferência a devolução imediata dos saldos remanescentes ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, utilizando como analogia o disposto no § 2o, art. 60, da portaria interministerial 424/2016. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em realizar a determinação adiante especificada. 1. Processo TC- Processo 014.226/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Mato Grosso (04.038.171/0001-60); Marcia Aparecida de Souza Ajala (XXX.650.981-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: José Rizkallah Júnior (OAB/MS 6125-B), representando Claudemir Públio; Morgana Bordignon Krein (OAB/MS 19973), representando Márcia Aparecida de Souza Ajala. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. nos termos do art. 4o, I, da Resolução 315/2020, determinar à Financiadora de Estudos e Projetos que, no prazo de 15 (quinze) dias, solicite à Caixa Econômica Federal o recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da integralidade dos valores disponíveis na conta bancária específica do convênio Finep 01.13.0040.00, registro siafi 674125, firmado entre a Finep e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Mato Grosso do Sul (Fadems), que tinha por objeto o projeto "Manutenção preditiva (diagnóstico e prognóstico) de equipamentos utilizados na exploração de petróleo na camada do pré-sal", decorrente da chamada pública MCT/FINEP/AT - cooperação ICTs-Empresas - PRÉ-SAL - 3/2010, os quais não foram executados no prazo estabelecido no mencionado convênio, e encaminhe cópia dos documentos comprobatórios do recolhimento a ser processado; 1.7.2. encaminhar à Financiadora de Estudos e Projetos cópia da instrução às peças 196-198, para subsidiar a adoção das providências determinadas.